Tribunal: TJDFT
Processo: 0751470-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0751470-72.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MEIRE LIMA DE PAIVA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão que julgou deserto o recurso em razão da ausência de código de barras nos comprovantes de recolhimento do preparo e das custas processuais. A embargante informa que a decisão proferida é omissa e padece de erro material, pois a ausência dos códigos de barras não invalida o pagamento. Decido. Na hipótese, a recorrente interpôs o recurso em 12 de março de 2025 (ID 71164629), limitando-se a juntar capturas de tela do banco, as quais não fornecem qualquer informação sobre o pagamento que foi realizado. Nos termos do art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995, “o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção”. O art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais dispõe que o “preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado com o TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso”. O § 1o desse mesmo artigo esclarece que implicará imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido no caput deste artigo, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. A ausência dos códigos de barras inviabiliza a verificação do recolhimento do preparo, tendo em vista que os comprovantes de pagamento juntados aos autos não fornecem os dados necessários para assegurar que o pagamento está regular e vinculado ao presente processo. Assim, a ausência de correlação entre as guias apresentadas e os comprovantes de pagamento impede a efetiva comprovação de recolhimento do preparo. Além disso, o equívoco na apresentação dos comprovantes corretos implica preclusão e a perda da oportunidade de repetir o ato. Não há omissão ou erro material quando a decisão externa entendimento jurídico devidamente fundamentado, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. Diante do exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA